Tribunal: STF
Processo: ARE 1547283
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por MG Comércio de Combustíveis Ltda., em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Cédula de crédito bancário - Competência - Foro de Eleição - Validade - Existência de relação de insumo e não de consumo, a afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Mútuo destinado a fomentar a atividade da tomadora, que não se caracteriza como consumidora final - Ausência de vulnerabilidade da Distribuidora de Combustíveis - Súmula 355 do STF - Precedentes - Decisão reformada - Recurso provido para reconhecer a competência da Meritíssima 45ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo para processar e julgar a presente ação.” (Agravo de Instrumento nº 2039172-46.2022.8.26.0000, 15ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Des. Mendes Pereira, j. 30/6/2024).



    Na minuta, alega-se violação do art. 5º, XXXII, 93, IX, e 170, V, da Constituição da República. Sustenta a nulidade de cláusula contratual de eleição de foro, devendo ser reconhecida a “incompetência do juízo de origem para processar e julgar o feito, determinando-se a remessa dos autos a Comarca de Belém – PA”. Argumenta que “a cláusula de eleição do foro de São Paulo - SP, contida nas cédulas bancárias objetos da execução, revela-se como uma vantagem exagerada excessivamente onerosa para o consumidor, restringindo, de certa forma, os direitos e as obrigações pactuadas no instrumento”, e que pela “teoria da exposição, adotada pelo Supremo Tribunal Federal, aplica-se na espécie o Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a reforma da decisão recorrida, a fim de reconhecer a incompetência absoluta do juízo de origem (São Paulo - SP), determinando-se a remessa dos autos ao juízo competente (Belém-PA)”. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Ademais, verifica-se que para dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca da inexistência de relação de consumo e da validade da cláusula de eleição de foro demandaria necessariamente o reexame do acervo fático-probatório e de cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos das Súmulas nº 279 e 454, ambas do Supremo Tribunal Federal. Outrossim, a questão aqui debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo da parte agravante. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. Direito Processual Civil. 3. Cláusula de eleição de foro. Abusividade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Alegada violação às garantias constitucionais à ampla defesa, ao contraditório e à inafastabilidade jurisdicional. Temas 660 e 895 da sistemática da repercussão geral (ARE-RG 748.371, de minha relatoria, DJe 1º.8.2013, e RE-RG 956.302, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.6.2016, respectivamente). 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1134133 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175  DIVULG 24-08-2018  PUBLIC 27-08-2018) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATOS. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE. SÚMULA 454. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AGRAVO IMPROVIDO. I - A apreciação do recurso extraordinário demanda a interpretação de cláusulas contratuais. Incidência da Súmula 454 do STF. II – Esta Corte firmou jurisprudência no sentido de que é indireta ou reflexa a ofensa a Constituição, quando essa demandar a análise de normas infraconstitucionais. III – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 784718 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 01-02-2011, DJe-035 DIVULG 21-02-2011 PUBLIC 22-02-2011 EMENT VOL-02468-02 PP-00365)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente